Tribunal: TCU
Processo: 006.108/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 455/2019, 1.955/2017, 1.251/2017, 186/201 e 1.343/2015, todos do Plenário, dentre outros), o que não se dá com a simples participação, como licitante, em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; Considerando que, nos termos do art. 146, caput e § 1o, do RITCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, sendo que o interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando, ainda, o disposto no art. 282 do RITCU, no sentido de que cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade; Considerando que o denunciante/representante, não sendo parte no processo, não detém legitimidade para interpor recursos; Considerando que, ainda que fosse superada, neste momento, a ausência de pedido do representante de ingresso nos autos, não restaram demonstradas razão legítima para a sua intervenção nos autos e, principalmente, relevantes questões de ordem pública a serem tuteladas por esta Corte; Considerando que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a prolação de provimentos, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus eventuais direitos e interesses subjetivos juridicamente tutelados; e Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do presente recurso ante a ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos dos já citados arts. 146 e 282 do RITCU (peças 46 a 48); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência dessa decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 006.108/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Merlin Copacabana Hotel Limitada (30.878.367/0001-73) 1.2. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Giorgio Pierson Oliboni (OAB/RJ 151.970) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao recorrente acerca da presente deliberação, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 37.